Tribunal: CARF
Processo: 10920.723413/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
USUFRUTO DE IMUNIDADE, ART. 195, §7o DA CF/88. USUFRUTO DE ISENÇÃO, CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS, ART. 3o, §5o, DA LEI 11.457/2007. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA IMUNIDADE/ISENÇÃO, À LUZ DO ART. 32 DA LEI No 12.101/2014 E À LUZ DA ADIN STF No 4480.
Em tendo sido comprovado, no caso concreto, que os créditos tributários tiveram como pressuposto fático o CEBAS inativo da empresa contribuinte, quando, em verdade, encontrava-se ativo, merecem anulação referidos créditos tributários lançados, em decorrência de vício do ato, especialmente quanto ao motivo de fato e motivo de direito.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA.
A entidade beneficente, imune ou não, está obrigada ao recolhimento das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros). As contribuições do art. 22, além daquelas do art. 23, ambas da Lei no 8.212/91, são as que gozam do benefício da imunidade tributária.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE DE CERTIFICAÇÃO. CEAS/CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
A concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação para a fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de renovação do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723413/2019-56
ACÓRDÃO
2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS - IELUSC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
USUFRUTO DE IMUNIDADE, ART. 195, §7o DA CF/88. USUFRUTO DE
ISENÇÃO, CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS, ART. 3o, §5o, DA LEI
11.457/2007. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA
IMUNIDADE/ISENÇÃO, À LUZ DO ART. 32 DA LEI No 12.101/2014 E À LUZ
DA ADIN STF No 4480.
Em tendo sido comprovado, no caso concreto, que os créditos tributários
tiveram como pressuposto fático o CEBAS inativo da empresa contribuinte,
quando, em verdade, encontrava-se ativo, merecem anulação referidos
créditos tributários lançados, em decorrência de vício do ato,
especialmente quanto ao motivo de fato e motivo de direito.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA.
A entidade beneficente, imune ou não, está obrigada ao recolhimento das
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros). As
contribuições do art. 22, além daquelas do art. 23, ambas da Lei no
8.212/91, são as que gozam do benefício da imunidade tributária.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, §
7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE DE CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À
DATA EM QUE A ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
A concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos
à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
pela legislação para a fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
2
o requerimento de renovação do certificado, uma vez deferido, deve
retroagir à data limite de validade da certificação anterior, dada a natureza
declaratória do ato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento fiscal.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-51.282 (fls.
245/254), de 13/12/2019, prolatado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação do sujeito passivo (fls. 173/189):
2.

O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
3
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o da
Constituição Federal está condicionado ao cumprimento dos requisitos do artigo 29
da Lei 12.101, de 27/11/2009, sendo que o não atendimento a qualquer de tais
requisitos autoriza a suspensão da isenção e o lançamento dos créditos tributários,
no período correspondente.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Suspensa a isenção, a entidade beneficente passa a contribuir para a Seguridade
Social, no correspondente período, pela sistemática aplicável às demais empresas
em geral, não isentas, bem como para as demais entidades e fundos vinculados ao
código FPAS concernente à sua atividade.
3.

Extrai-se do Relatório Fiscal (fls.62/74) que o processo administrativo é composto
de Autos de Infração (AI), de fls. 02 a 61, abrangendo lançamento de créditos tributários relativos
a (conforme trecho do Relatório Fiscal, fl. 72, com resumo constante na fl. 140:
6.2. As contribuições previdenciárias devidas foram apuradas mediante a
utilização das seguintes infrações:
 “VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO”;
 “RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO”;
 “GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO”;
 “INCRA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”;
 “SALÁRIO-EDUCAÇÃO – FNDE – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”;
 “SEBRAE – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”; e
 “SESC – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”.
Resumo constante na fl. 140:

4.

Consta do Relatório Fiscal que a razão de referidos lançamentos teria sido a
ocorrência de CEBAS Inativo, nos seguintes termos (fl. 71):
6.1.5. Tendo em vista a ausência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social no período abarcado por este procedimento fiscal – 01/2015 a 12/2017, a
Associação Educacional Luterana Bom Jesus/IELUSC deixa de fazer juz à isenção prevista
no artigo 227 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, [...]
5.

Ciente da lavratura dos autos de infração, em 23/05/2019 (fl. 167), o sujeito passivo
impugnou o lançamento fiscal (impugnação de fls. 172/190). Em síntese, apresentou argumentos
de fato e de direito, buscando a improcedência do crédito tributário, mediante a demonstração de
que entre jan./2015 e dez/2017 o CEBAS ainda estava ativo, por ter sido iniciado tempestivamente
o processo de renovação do CEBAS, e que, pelo fato de o indeferimento somente ter ocorrido em
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
4
21.06.2018, o período de jan./2015 a dez/2017 estaria respaldado, permitindo-se o usufruto da
imunidade em relação às contribuições objeto de lançamento nesse período, sob o fundamento
do art. 6o, do Decreto 8.242/2014, nos seguintes termos:
Portanto, resta claro que a Impugnante detinha CEBAS com efeitos ativos até a
data de 21.06.2018, em que publicada decisão de indeferimento, conforme prevê o
inc. II, do art. 6o, do Decreto 8.242/2014.
6.

Referido art. 6o, inc. II, do Decreto no 8.242/2014 (revogado pelo Decreto no
11.791, de 2023, então vigente à época do lançamento dos créditos tributários, assim versava:
Art. 6 o Para os requerimentos de renovação da certificação protocolados no prazo
previsto no § 1 o do art. 24 da Lei no 12.101, de 2009, o efeito da decisão contará:
I - do término da validade da certificação anterior, se a decisão for favorável; ou
II - da data de publicação da decisão de indeferimento.

7.

Vale ressaltar que, em face do indeferimento do CEBAS, de 21.06.2018, a empresa
teria interposto novo recurso em 19/07/2018, e que, na data de sua impugnação, a contribuinte
defendeu ainda estar ativa no CEBAS, por ainda não ter sido concluído o processo que analisava a
renovação do CEBAS (fl. 186).
8.

A contribuinte alegou ainda que a RFB não teria observado o art. 32 da Lei
12.101/2009, o qual possuía a seguinte redação (cuja vigência se encerrou com o advento da Lei
Complementar no 187/2021):
Seção II
Do Reconhecimento e da Suspensão do Direito à Isenção
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADIN 4480)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa. (§1o DO ART. 32 DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF, NA ADIN
4480)
9.

Por conseguinte, a DRJ:
(i) entendeu que, com base nos parágrafos do art. 26 da Lei no 12.101 de
27/11/2009, “[...] o recurso da decisão que indeferir o requerimento para
renovação de certificação não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente [...]” e que o art. 29, por não exigir requerimento da contribuinte
para usufruto da isenção nem ato declaratório nesse sentido, poderia ser
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
5
interpretado como no sentido de que a isenção também poderia ser cancelada sem
lavratura de informação fiscal nesse sentido (fl. 251);
(ii) entendeu que, segundo os §§7o e 8o do art. 14 do Decreto no 8.242/2014
(regulamento da Lei no 12.101/2009), o crédito tributário permaneceria suspenso,
aguardando o julgamento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o
pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e
que isso não impediria o trâmite do respectivo processo administrativo fiscal;
(iii) decidiu, em 13/12/2019 (fl. 254):
Verifica-se, que a determinação legal é no sentido de suspender a exigência do
crédito tributário, para aguardar o julgamento do recurso da decisão que indeferir
o pedido de renovação do CEBAS, não alcançando, portanto, o trâmite do
respectivo processo administrativo fiscal.
Desta forma, o Fisco deverá ser informado do resultado do referido julgamento
para, então, promover a extinção do crédito tributário, se o resultado for favorável
à entidade, ou a sua exigência, se for desfavorável.
10.

Interpretando-se a decisão da DRJ, portanto, caso fosse deferido o CEBAS da
contribuinte, as cobranças não seriam procedentes, e, caso fosse indeferido o CEBAS da
contribuinte, as cobranças seriam procedentes, ressaltando-se o entendimento da possibilidade
de constituição do crédito mesmo estando em curso o processo de análise de pedido de
renovação do CEBAS.
11. Intimada da decisão da DRJ, em 18/12/2019 (conforme informação constante em certidão de
fl. 268), e, a partir da a recorrente apresentou recurso voluntário em 07/01/2020 (fls. 271/302).
12.

Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresenta:

(i) que a decisão da DRJ, ao tratar da desnecessidade de ato de cancelamento de
isenção, teria se utilizado de argumento não tratado nos autos (argumento
desnecessário);
(ii) que o fato de não ser necessário um ato cancelatório para o lançamento de
créditos tributários não impede que o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) continue com efeitos ativos, baseado no Decreto
8.242/2014, o qual prevê que os efeitos de uma decisão de indeferimento só
começam após sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) e/ou que o recurso
contra o indeferimento suspende os efeitos da decisão;
(iii) que a menção ao art. 29 da Lei no 12.101/2014 resultaria na inovação à
fundamentação do lançamento, o que seria indevido;
(iii) que o preenchimento dos requisitos legais para fruição da imunidade se faz com
a apresentação do CEBAS concedido pelo Poder Público (APELAÇÃO/REMESSA
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
6
NECESSÁRIA N' 0002003-75.2010.4.03.6104/SP, Relator Desembargador Federal
ANDRE NABARRETE, julgado
(iv) que não há no Relatório Fiscal nenhuma diligência ou constatação no sentido de
investigar o cumprimento daquele dispositivo.
(v) não estaria cumprido o art. 142 do CTN em decorrência de mera referência à
Portaria 438/2018 e Nota Técnica que a instruíram o processo de pedido de
renovação do CEBAS;
(vi) que o atendimento ou não do art. 29, da Lei 12.101/2014, e tido como motivo
pela DRJ, não se constitui como objeto de matéria tributária, como entendido pelo
Cosit na Solução de Consulta no 509 de 19 de outubro de 2017, que reconheceu
que:
“A respeito da certificação prevista no caput de seu art. 29, a Lei no 12.101, de
2014, prevê, em seu art. 21, que a análise e concessão respectivas competem aos
órgãos responsáveis pelas áreas pertinentes - saúde, educação e assistência social -
. Dessarte, essa matéria não constitui objeto da legislação tributária, sendo
estranha à apreciação no presente processo de consulta.”
vii) que o ônus de provar o descumprimento dos requisitos para fruição de
Imunidade é da fiscalização, não sendo suficiente a tal desiderato a mera afirmação
de inobservância das condições, desacompanhada de qualquer elemento de prova
ou investigação aprofundada que demonstre a situação, nos termos do já decidido
pelo Carf no processo no 3401003.841 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção,
Sessão de 29 de junho de 2017;
viii) que somente após decisão final do Ministério é que caberia à Autoridade
Administrativa dar continuidade a respectivo processo administrativo fiscal, na
forma do art. 26 da Lei 12.101/2009 e do art. 14 do Decreto 8.242/2014;
ix) que o AFRFB teria partido da equivocada premissa de que não havia CEBAS ativo;
x) que a contribuinte demonstrou estar com o CEBAS ativo e que isso seria
suficiente para usufruir a imunidade e afastar os créditos tributários lançados;
xi) que o AFRFB não teceu qualquer consideração sobre o art. 29 da Lei no
12.101/2014, embora a DRJ tenha inovado nesse sentido.

13.

Por fim, requer os pedidos são do Recurso Voluntário (fl. 302):
a) Anular-se o Acórdão 04.51.282, por indevidamente inaugurar/acrescentar
fundamentação ao lançamento fiscal (descrito em tópico II.1,”b”), determinando se
o retorno à Delegacia Regional de Julgamento para que seja proferido nova decisão
em observância aos limites dos fundamentos utilizados pela Autoridade Lançadora,
com exame das matérias de defesa alegadas em Impugnação;
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
7
b) Caso assim não se entenda, que seja reformado o Acórdão 04.51.282, para
julgar-se totalmente improcedente o lançamento fiscal e determinar-se a
exoneração dos créditos tributários lançados pertinentes a Cota Patronal, SAT/RAT
e Contribuições destinadas a Terceiros, uma vez que, a Entidade possui CEBAS com
efeitos ativos por todo o fiscalizado (01/2015 a 12/2017), permanecendo hígido os
direitos à imunidade tributária às Contribuições Sociais, previsto no §7' do art. 195,
da CF/88, e à isenção às Contribuições destinadas a Terceiros, conforme previsto
no §5', do art. 3', da Lei 11.457/2007.
14.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
1.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 07/01/2020
(fl. 270) após a ciência do Acórdão manifestada em 18/12/2019, consoante Termo de Abertura de
Documento de fl. 267, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço.
2.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Preliminares
3.

Não foi identificado qualquer alegação em sede de preliminar.
Mérito
Da Imunidade Tributária
4.

Em seu Recurso Voluntário, o recorrente alega que tem direito aos benefícios da
imunidade tributária previstos no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal.
5.

O lançamento decorre do Relatório Fiscal (fl. 62/74), que assim entendeu (fl. 69):
“6.1.2. Em consulta realizada no site http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica# no dia 13 de maio
de 2019, constatamos que a Associação Educacional Luterana Bom Jesus/IELUSC não possui o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Vide figura 1, adiante. “, e, em
decorrência desse entendimento, atribuiu à instituição contribuinte os créditos tributários
relativos:
(i) à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
8
(ii) à Seguridade Social, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho; e
(iii) a Outras entidades e fundos – Salário-Educação, Instituto de Colonização e
Reforma Agrária
(iv) INCRA, Serviço Social do Comércio – SESC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequena Empresas – SEBRAE,
6.

A Constituição Federal (CF) estabelece as imunidades tributárias como uma
limitação constitucional ao poder de tributar, fundamentada em princípios fundamentais (art. 5o),
no pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e na promoção da solidariedade.
7.

Essas limitações constitucionais são protegidas contra alterações que possam
reduzir seu alcance, pois configuram garantias individuais do contribuinte.
8.

De acordo com o art. 195, § 7o, da CF, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam aos requisitos legais estão “isentas” de contribuição para a seguridade social,
ressalvando-se que, embora o texto constitucional mencione o termo "isenção", trata-se de uma
verdadeira imunidade.
9.

Conforme explicado por LUCIANO AMARO (2020, p. 173), "Por se tratar de norma
constitucional que exclui a tributação, delimitando a competência tributária, o uso da palavra
‘isenta’ é inadequado. Não se trata de benefício fiscal, mas de uma imunidade, como já
reconhecido pelo STF na ADI 2028". Esse entendimento já é consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal há mais de duas décadas.
10.

Contudo, trata-se de uma norma de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por leis infraconstitucionais. A questão central é definir em qual legislação estão
estabelecidos os requisitos que as entidades beneficentes devem cumprir para usufruir da
imunidade, considerando que o art. 146, inciso II, da Constituição Federal estabelece que apenas a
lei complementar pode regulamentar as limitações ao poder de tributar. O Supremo Tribunal
Federal decidiu essa questão no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
2028, 2036, 2228, 2621 e 4480 e no Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral.
11.

Essas ADIs surgiram porque, à época de seu ajuizamento, o tema era regido pelo
art. 55 da Lei no 8.212/91. Posteriormente, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009, que
trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada pela ADI 4480. Assim, embora tratem de
questões semelhantes, as leis discutidas em cada caso são diferentes. Em 02/03/2017, ao julgar as
ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998,
na parte que alterou o art. 55, II, da Lei 8.212/1991 e acrescentou os §§ 3o, 4o e 5o, e outros
dispositivos relacionados.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
9
12.

Em 23/02/2017, o STF, por maioria, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos para a
imunidade das entidades beneficentes estão previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional
(CTN). Em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente embargos de declaração para reconhecer a
constitucionalidade apenas do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 (atualmente revogado pela Lei
12.101/2009).
13.

Assim, o dispositivo de lei complementar aplicável é o art. 14 do Código Tributário
Nacional.
14.

Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade de
diversos artigos da Lei no 12.101/09 e, posteriormente, também declarou inconstitucional o art.
29, IV, dessa mesma lei, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009.
15.

Assim, referidos dispositivos da Lei 12.101/2009 (cuja vigência se encerrou com o
advento da Lei Complementar no 187/2021) passaram a se apresentar da seguinte forma:
Seção II
Do Reconhecimento e da Suspensão do Direito à Isenção
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADIN 4480) (art. 31
declarado inconstitucional)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa. (§1o DO ART. 32 DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF, NA ADIN
4480)
16.

Considerando não ser possível suspender automaticamente o direito à imunidade,
conforme havia entendido a DRJ, por ter sido afastado o art. 31, §1o, de referida Lei, aplicável à
época, caberia somente ao Auditor relatar fatos demonstrativos de eventual não atendimento
da seção I (arts. 29 e 30, da Lei 12.101/2009), o que não ocorreu, já que a premissa do Auditor
consistiu no equivocado argumento de “ausência de CEBAS ativo” (E-processo, fls. 69 a 71),
quando, em verdade, o CEBAS da contribuinte se encontrava ativo.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
10
17.

Assim, o Relatório de Fiscalização que afastou a imunidade sem apontar violação
aos requisitos previstos na Lei 12.101/2009 é insubsistente, já que se fundamentou
exclusivamente no fato de “Cebas inativo”, quando, em verdade, verificou-se que a instituição
demonstrou possuir “Cebas ativo” naquele período objeto de fiscalização 01/2015 a 12/2017.
18.

Dessa forma, a decisão que concede esse certificado possui natureza declaratória e
produz efeitos retroativos (ex tunc), vedando a incidência de tributos desde o momento em que
os requisitos foram efetivamente cumpridos, conforme a Súmula 612 do STJ, que assim dispõe:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.
18.

Nesse mesmo sentido já entendeu o CARF, a exemplo do seguinte julgado:
(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL.
AFASTAMENTO DOS ARTS. 22 E 23 DA LEI 8.212. OBRIGATORIEDADE DE
CERTIFICAÇÃO. CEAS/CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS
RETROATIVOS À DATA EM QUE A ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
[...] A concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data
em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
para a fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de
renovação do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de
validade da certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
(Acórdão no 2202-007.029, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
Publicado em 26/08/2020).
Da controvérsia
19.

O objeto de controvérsia, que ainda remanesce, portanto, consiste em identificar se
o Cebas estava ativo ou inativo, de fato, e se é possível constituir o crédito tributário, ainda que de
forma não definitiva, estando o contribuinte com o Cebas ativo.
20.

Isso se deve ao fato de que a própria DRJ (fls. 254), em sua decisão de 13/12/2019,
indicou que, caso o resultado do recurso no âmbito do processo administrativo de pedido de
renovação do CEBAS da instituição contribuinte fosse favorável, o Fisco deve extinguir o crédito
tributário, nos seguintes termos:
Desta forma, o Fisco deverá ser informado do resultado do referido
julgamento para, então, promover a extinção do crédito tributário, se o
resultado for favorável à entidade, ou a sua exigência, se for desfavorável.
21.

Nesse tocante, ficou demonstrado ao longo do processo, que, ao tempo dos fatos
geradores, a empresa contribuinte possuía o CEBAS ativo (seja com base nos docs. de fls. 221 e
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.488 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723413/2019-56
11
222, seja com base nos docs. de fls. 322 a 326, em que estes último indicam o deferimento da
renovação do CEBAS no período dos fatos geradores objeto do lançamento sob exame),
merecendo a exclusão do lançamento das contribuições sociais objeto de imunidade tributária,
imunidade esta, no entanto, que não abrange as contribuições a outras entidades e fundos, como
adiante se verá.
22.

Assim, em não tendo sido apontado qualquer violação ao art. 29, da Lei no
12.101/2009, por parte da Fiscalização, e em tendo sido comprovada a existência de “CEBAS
ATIVO”, não há que se falar em afastamento da imunidade.
Contribuições devidas a Terceiros.
23. Na parte do crédito tributário que refere-se ao lançamento às contribuições devidas
a Terceiros, cuja entidade, imune não, tem obrigação do recolhimento, de acordo como me filio ao
entendimento disposto acima sobre a natureza jurídica.
24.

Dessa forma, devem ser extintos os créditos tributários relativos a contribuições
devidas a outras entidades fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE); INCRA; SESC; CIDE/SEBRAE), de fls.
27 a 61 (com resumo nas fls. 51 a 60).

Conclusão
25.

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
total provimento, cancelando os lançamentos e respectivos créditos tributários relativos às
contribuições sociais objeto de imunidade.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 337
DF CARF MF
Original